Tribunal: STF
Processo: RE 75665
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-16
Data de publicação: 1973-10-16

Ementa:
- FUNCIONÁRIA DO CEARÁ - ISONOMIA.
1- Não se concede m.s. impetrado, sob a égide da isonomia, para atribuir a funcionário vantagens que não resultem positivamente, dos diplomas locais sobrea a espécie. 
2- O recurso extraordinário não é meio de revisão das interpretações do Direito local pelo Tribunal do Estado.